Tribunal: TJES
Processo: 0000031-03.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-03.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VIVIANE DE SOUZA FRAGA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO DA POSSE PELO JUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Viviane de Souza Fraga e Júlio Cesar dos Santos Fraga. A sentença determinou a instalação da infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, além da condenação da concessionária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Se a concessionária pode negar o fornecimento de energia elétrica sob o fundamento da ausência de regularização imobiliária, considerando-se a essencialidade do serviço e a posse consolidada dos autores sobre o imóvel; (ii) Se a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa é proporcional, à luz da complexidade da demanda e dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, de modo que a ausência de regularização fundiária não constitui impedimento para sua prestação quando demonstrada a posse consolidada do imóvel.

4. A negativa da concessionária ao fornecimento do serviço viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, protegidos constitucionalmente.

5. A jurisprudência dominante reconhece a obrigação das concessionárias de fornecer energia elétrica em casos similares, desde que comprovada a posse do imóvel e a existência de rede elétrica nas proximidades.

6. A redução do percentual dos honorários advocatícios de 20% para 15% sobre o valor da causa se justifica pela ausência de complexidade excepcional na demanda, garantindo razoabilidade e proporcionalidade.

7. A atualização monetária e os juros sobre os honorários advocatícios devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica não pode condicionar o fornecimento do serviço à comprovação da regularização imobiliária quando demonstrada a posse consolidada do imóvel.

2. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da demanda, sendo razoável a redução de 20% para 15% sobre o valor da causa no caso concreto.

4. A atualização monetária e os juros sobre os honorários advocatícios devem seguir os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 14.905/2024; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001195-59.2022.8.26.0219; TJ-RS, AI nº 5023896-11.2022.8.21.7000; TJ-ES, AC nº 5000276-34.2022.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais ajuizada por
JULIO CESAR DOS SANTOS
e
VIVIANE DE SOUZA FRAGA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder a tutela de urgência pretendida e condenar a ré na obrigação de fazer consistente em implantar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e promover a regular prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, no endereço fornecido na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
aduz, em suma: (i) a necessidade de comprovação da posse e propriedade para fornecimento de energia elétrica, conforme normativas da ANEEL, apontando que a ausência de documentos inviabilizaria a ligação do serviço; (ii) a inadequação da sentença quanto à obrigação de fazer imposta, por desconsiderar exigências técnicas e normativas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica; (iii) a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que a fixação em 20% sobre o valor da causa foi desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa; (iv) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária e juros sobre os honorários advocatícios, requerendo que sejam utilizados os índices IPCA e SELIC-IPCA.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no Id n. 12534624, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais ajuizada por
JULIO CESAR DOS SANTOS
e
VIVIANE DE SOUZA FRAGA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder a tutela de urgência pretendida e condenar a ré na obrigação de fazer consistente em implantar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor e promover a regular prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, no endereço fornecido na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Alega a parte autora, na petição inicial, que os requerentes são proprietários de um imóvel rural de 5.000 m2 na localidade de São João do Oriente e que solicitaram a ligação de energia elétrica junto à requerida, tendo seu pedido indeferido sob o fundamento da ausência de registro imobiliário do bem. Argumentam que não podem registrar a propriedade em razão do tamanho inferior à fração mínima de parcelamento de solo rural estabelecida pelo município e que, ainda assim, a concessionária estaria obrigada a fornecer energia elétrica, dado tratar-se de serviço público essencial, conforme determinações legais e jurisprudenciais.

A concessionária, ora recorrente, apresentou contestação sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que não há comprovação da solicitação administrativa e que os autores não demonstraram a posse legítima do imóvel. Além disso, defende que há exigências técnicas a serem cumpridas para viabilizar a instalação da rede elétrica, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, e que a negativa ao fornecimento decorreu da ausência de comprovação da regularidade da ocupação e uso do solo, conforme previsto na legislação aplicável.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, tendo o magistrado de origem reconhecido a posse dos autores com base nas provas testemunhais e documentais constantes nos autos, afastando os argumentos da ré e determinando a instalação da rede elétrica, por se tratar de serviço essencial e direito fundamental à moradia e dignidade da pessoa humana, conforme o artigo 6º da Constituição Federal e o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989.

Irresignada,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
aduz, em suma: (i) a necessidade de comprovação da posse e propriedade para fornecimento de energia elétrica, conforme normativas da ANEEL, apontando que a ausência de documentos inviabilizaria a ligação do serviço; (ii) a inadequação da sentença quanto à obrigação de fazer imposta, por desconsiderar exigências técnicas e normativas aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica; (iii) a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que a fixação em 20% sobre o valor da causa foi desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa; (iv) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária e juros sobre os honorários advocatícios, requerendo que sejam utilizados os índices IPCA e SELIC-IPCA.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no Id n. 12534624, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte Requerida.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da negativa da concessionária ao fornecimento de energia elétrica ao imóvel dos recorridos, em razão da ausência de regularidade imobiliária, bem como à fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

A sentença recorrida reconheceu a essencialidade do fornecimento de energia elétrica, afastando o argumento da concessionária de que a negativa ao serviço decorreria da necessidade de comprovação da propriedade ou posse regular do imóvel perante o cartório de registro de imóveis. Fundamentou-se, para tanto, na dignidade da pessoa humana e no direito à moradia, constitucionalmente protegidos, bem como na legislação e jurisprudência dominantes sobre a matéria.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a ausência de regularização fundiária não constitui obstáculo ao fornecimento de energia elétrica, desde que demonstrada a posse do imóvel, especialmente quando os vizinhos já usufruem do serviço. No mesmo sentido, cito:

EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Serviço de abastecimento de energia elétrica é bem essencial. Indevida a recusa da ligação porque a matrícula apresentada não está atualizada, não ter sido encaminhada declaração cadastral e documento ITR ou CCIR, INCRA ou CAR. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao artigo 22 do CDC. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 mantido, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10011955920228260219 Guararema, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 16/06/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O fornecimento de energia é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem energia implica sacrifícios relevantes e, nesse passo, sua negativa exige excepcionalidade. É de se atentar, também, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras. Logo, o abastecimento de energia está intrinsecamente relacionado a princípio fundamental da Carta Política, razão pela qual somente em casos excepcionais autoriza-se sua negativa, o que não se denota na hipótese em tela. Consoante notificação colacionada com a exordial, as razões pelas quais a concessionária não efetuou a ligação de energia elétrica na residência do autor em 30/08/2016 foram: (I) ausência de escritura da propriedade e (II) ausência de definição de rua. Completamente solvida a questão atinente ao alinhamento viário por meio da manifestação do Município de Itaara, datada de 24/11/2021, restaria tão somente pendente a questão atinente à propriedade do imóvel. No entanto, tal fundamento nunca encontrou eco nas normas que regem o setor, conforme art. 27 da Resolução 414/2010, inciso I, alínea h, da ANEEL, bem como art. 67, inciso IX, da atual Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 07/12/2021, eis que necessário tão somente documento que comprove a posse do imóvel, o que sempre restou atendido no caso em tela por meio do contrato de compra e venda colacionado com a petição inicial.

2. Acerca do prazo estabelecido, destacou a decisão agravada que “o prazo concedido se deve não só à alegação de vulnerabilidade do autor e de sua família, mas também a outras alegações presentes nos autos, indicando que há, na mesma rua, outras casas com pleno acesso à rede elétrica, sendo presumível que os procedimentos necessários para o seu fornecimento ao autor não destoaram daqueles previstos para os casos de ligação originária simples. Não sendo o caso, ou sendo imprescindíveis obras para as quais a citada resolução preveja prazo superior ou demais circunstâncias reguladas pelos seus artigos 32 a 37, deverá a parte ré comprovar as justas dificuldades de instalação. A comprovação insuficiente de justo impedimento não obstará a incidência da multa cominatória fixada”. No entanto, deixou a concessionária de comprovar qualquer impedindo à célere instalação da energia elétrica, razão pela qual não se justifica o decurso de 36 dias entre a intimação pessoal para cumprimento da tutela de urgência ocorrida em 21/12/2021 e sua efetivação apenas em 26/01/2022. Ademais, a fotografia de péssimo ângulo juntada pela agravante não possui o condão de demonstrar a inexistência de postes na Rua Porto Alegre do Município de Itaara. A propósito, imagens do sítio eletrônico da rede mundial de computadores, Google Maps, demonstram que a referida rua dispõe de postes de energia elétrica desde, no mínimo, o ano de 2012. Sob esse prisma, o cenário instalado nos autos não corrobora a dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, já executada, mormente porque seu desiderato não é outro, senão afastar a multa diária fixada na origem.Manutenção da decisão agravada.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 50238961120228217000 SANTA MARIA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (destaquei)

Cito, ainda, precedente desta Corte:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) I. In casu, verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda. II. O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos. III. Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência. IV. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes. V. Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação. VI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento). (Data: 16/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000276-34.2022.8.08.0047 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em análise, restou demonstrado que os recorridos possuem posse consolidada do imóvel e que os vizinhos já usufruem do serviço de energia elétrica, não havendo razoabilidade na negativa da concessionária em fornecer o serviço público essencial. Deste modo, rejeito os argumentos recursais nesse ponto e confirmo a condenação da apelante na obrigação de fazer.

No que tange aos honorários sucumbenciais, entendo que assiste razão à apelante.

A fixação do percentual em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa revela-se desproporcional, notadamente porque a demanda não exigiu complexidade excepcional que justificasse a imposição no patamar máximo previsto no art. 85 do CPC.

Assim, reduzo os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à correção monetária e juros de mora aplicáveis, a recente Lei n. 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que:

Art. 389. Parágrafo único. "Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Art. 406. "A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

Os novos índices de correção monetária e juros devem ser aplicados imediatamente aos valores devidos, sem efeitos retroativos. Assim, o recurso deve ser parcialmente acolhido também nesse ponto, determinando que a atualização monetária siga o IPCA e os juros sejam fixados com base na taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e determinar que os juros e a correção monetária sigam os parâmetros da Lei n. 14.905/2024, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar